Tribunal: TJDFT
Processo: 0008177-74.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008177-74.2016.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIO PAULO FERREIRA RECORRIDA: MEIRE TAVARES GONTIJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DUPLO EFEITO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE REQUERER PROVAS. GUARDA UNILATERAL. PAIS RESIDINDO EM CIDADES DISTINTAS. ATENDIMENTO AO INTERESSE DO MENOR ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS. NECESSIDADE E CAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso conhecido em parte, porque reconhecida a falta de interesse recursal no que tange ao efeito suspensivo ao recurso, visto que a hipótese é de concessão do duplo efeito, conforme dispõe o Art. 1.012 do CPC. 2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, posto que o Réu, embora regularmente intimado, deixou fluir em branco o prazo para especificar provas, incorrendo na hipótese de preclusão, de acordo com o disposto no Art. 507 do CPC. 3.De acordo com o Art. 1.634 do Código Civil, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, quanto aos filhos, exercer a guarda unilateral ou compartilhada. Não sendo possível o exercício da guarda compartilhada, por residirem os pais em cidades distintas, deve-se buscar o lar que melhor atenda aos interesses do menor. 4. O deferimento da guarda em favor da mãe é a medida que mais se revela adequada à proteção integral do menor. Seja em virtude das dificuldades reveladas pelo genitor de impor limites ao filho, seja porque deve ser atendida a vontade do adolescente. 5. A regulamentação de visitas deve ser mantida, por residirem os pais em cidades diferentes, com distância aproximada de 750 km. Nessa circunstância, a realização de visitas semanais causaria transtornos para o adolescente, que ficaria boa parte de seu fim de semana em descolamento de uma cidade para outra. A solução dada pelo julgador de origem, de visitas mensais, além dos festejos de final do ano, férias escolares e datas de aniversário, mostra-se a mais adequada para manter a convivência entre pai e filho, sem prejudicar as atividades regulares do adolescente. 6. Observando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, tem-se que a fixação dos alimentos no percentual de 13% (treze por cento) sobre os rendimentos brutos do Réu está de acordo com o binômio necessidade/capacidade e não deve ser modificada. 7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com suporte no Art. 85, §11, do CPC. 8. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.584, 1.630 e 1.694, todos do Código Civil, sustentando que o deferimento da guarda do menor unilateralmente à sua mãe, que mora em outro Estado, não considerou o estudo psicossocial da criança, que demonstrou interesse em permanecer com o genitor, com quem, além de frequentar a escola, faz atividades extra curriculares, que contribuem para seu desenvolvimento. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.584, 1.630 e 1.694, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o deferimento da guarda em favor da Autora é a medida que mais se revela adequada à proteção integral do menor. Seja em virtude das dificuldades reveladas pelo genitor, seja porque deve ser observada a vontade de menor que já conta com 12 (doze) anos de idade” (ID 13331655), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS MENORES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A GUARDA COMPARTILHADA NÃO ATENDE O MELHOR INTERESSE DOS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta eg. Corte Superior já decidiu que a guarda compartilhada dos filhos é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar, na medida em que a lei foi criada com o propósito de pai e mãe deixarem as desavenças de lado, em nome de um bem maior, qual seja, o bem-estar deles. 2.1. Contudo, a questão envolvendo a guarda de menores não pode ser resolvida somente no campo legal, devendo também ser examinada sob o viés constitucional, consubstanciado na observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF, que também deve ser respeitado pelo magistrado, garantindo-lhes a proteção integral, que não podem ser vistos como objeto, mas sim como sujeitos de direito. 2.2. Em situações excepcionais e, em observância ao referido princípio, a guarda compartilhada não é recomendada, devendo ser indeferida ou postergada, como nos casos em que as condutas conturbadas e o alto grau de beligerância entre os seus genitores ao longo do processo de guarda não observam o melhor interesse dos filhos. 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela inviabilidade da instituição da guarda compartilhada não apenas em virtude da intransigência dos genitores das crianças, mas porque as circunstâncias do caso e a dinâmica familiar indicaram que aquele instituto não atenderia, pelo menos naquele momento, o melhor interesse dos infantes. Alterar tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1808964/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/3/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025